Tribunal: TJBA
Processo: 8007496-57.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007496-57.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSENIL FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARTIGO 306 CTB. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DO ANPP. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA
S
POLÍCIA
S
MILITAR
E RODOVIÁRIA FEDERAL
NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DO TRÂNSITO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE CRIMES NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACOLHIMENTO. INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA PENAL E ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO PROVIDO.

1 – Em que pese os judiciosos argumentos utilizados pelo Magistrado primevo, na motivação da Sentença proferida, tem-se que, no caso em análise, a atuação das Polícias Militar e Rodoviária Federal, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, se deu em contexto de fiscalização de trânsito relativa à alcoolemia realizada pelo DETRAN/BA, atividade que se revela compatível com o policiamento ostensivo previsto no artigo 22, inc. IV, do Código de Trânsito Brasileiro, e, ainda, com a prevenção e repressão ao crime tipificado no artigo 306 do mesmo diploma legal. Assim, além de não se questionar a regularidade do convênio firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/BA) e o Estado da Bahia, por meio da Polícia Militar da Bahia (PMBA), com a anuência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), para a execução das atividades de fiscalização, policiamento e controle de trânsito nas vias públicas urbanas do Estado da Bahia, tem-se, a toda evidência, que a Polícia Militar ostenta poderes para o policiamento e a autuação em flagrante de motoristas que incorram na prática do crime previsto no artigo 306 do CTB. Desse modo, tendo a Polícia Militar da Bahia atuado dentro de suas atribuições legais e constitucionais, não se verifica mácula nos elementos informativos que conduziram à formalização do flagrante e ao indiciamento de Josenil Ferreira da Silva, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 306 do CTB, conforme documentação acostada aos IDs 63314293, fls. 03/19.

2 – Correlativamente, não se verifica óbice à formalização do Acordo de Não Persecução Penal de ID 58139030, com a observância dos requisitos inscritos no artigo 28-A do CPP, notadamente, porque: a) trata-se de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; b) foi constatada, mediante teste, a embriaguez etílica com 0,47mg/l (zero vírgula quarenta e sete miligramas) de álcool por litro de ar alveolar expirado, e c) está presente a confissão formal e circunstanciada, documentada no Inquérito Policial (ID 63314293, f. 08), bem como na presença da Advogada de defesa constituída pelo investigado, no curso da formalização do Acordo de Não Persecução Penal, perante o Órgão Ministerial (ID 63314293, fls. 46/57).

3 – Mostra-se, no mínimo, precipitada a inferência anunciada pelo Magistrado Primevo, no sentido de que há abusividade no acordo proposto “quando se constata que ele veio a lume em

substituição à multa de trânsito não oportunamente aplicada” (sic). Assim, no contexto delineado, o provimento do recurso é medida que se impõe, para que, afastados os obstáculos aqui enfrentados, seja dada continuidade ao procedimento de homologação do Acordo de Não Persecução Penal de ID 63314289, designando-se audiência, com observância do artigo 28-A, § 4°, do CPP.

4 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007496-57.2023.8.05.0022, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Josenil Ferreira da Silva.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para reformar a Sentença impugnada e determinar a continuidade do procedimento de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, com a designação, pelo Juízo de Primeiro Grau, de audiência, com observância do artigo 28-A, § 4°, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.